Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-15.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO “CARTÃO PROTEGIDO”. COBERTURA “BOLSA PROTEGIDA”. COMPROVADA OCORRÊNCIA DE SINISTRO (FURTO). NÃO DEMONSTRADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Seguro “cartão protegido” contratado, em 06.12.2018, mediante o pagamento mensal de R$ 9,90, debitado no cartão de crédito do contratante (vigência de 7.12.2018 a 07.12.2019). Garantia, entre outras, de “bolsa protegida” (pagamento de até R$3.000,00, no caso de “roubo ou furto qualificado da bolsa, mochila e similares que contenham o cartão segurado” - condições gerais seguro cartão protegido - ID 3170192 - cláusula 5.2.3). Consumidor vítima de furto, em 10.12.2018 (BO - ID 13025500), oportunidade em que seu carro foi arrombado, e subtraídos os objetos que estavam em seu interior, dentre os quais o cartão de crédito do Banco Itaú e o seu aparelho celular. Imediata abertura de sinistro. Negativa de cobertura ao argumento de que “os bens furtados não estavam ou não eram portados pelo segurado no momento do sinistro”. Desta forma, o processo foi encerrado sem pagamento, pois “não encontra amparo nas Condições Gerais do Seguro contratado” (ID 13025510).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, especialmente o direito à informação clara e adequada sobre a cobertura e/ou exclusão do seguro (Arts. 6o, 14 e 46).
III. Nesse passo, bem de ver que não consta na cláusula “Riscos Excluídos” a informação de que furto ocorrido a partir de arrombamento de veículo automotor, embora se trate de delito qualificado (CP, 155, § 4o, I) não estaria coberto pela avença (13025509 - Pág. 12/13). Configurada, pois, a violação ao direito de informação sobre a extensão do serviço da cobertura securitária, em especial, quanto às limitações ao seu direito.
IV. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (CPC, Art. 373, inciso II), exsurge o dever da recorrente em ressarcir o consumidor o valor do aparelho de celular subtraído (R$ 2.699,00, conforme nota fiscal de ID 13025499) e inferior ao limite estipulado na apólice (R$3.000,00 - indenização securitária) (CDC, art. 14, caput). Precedente da 3a Turma Recursal do TJDFT: Acórdão 1196711, DJe 03.09.2019.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).